Tribunal: TJPA
Processo: 0814065-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814065-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: IRANILDO DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA - PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0814065-97.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
THYAGO ZAHARIAS REBOUÇAS SILVA, OAB-PA Nº 17.692.

PACIENTE:
IRANILDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA-PA.

Processo originário Nº
0800690-33.2023.8.14.0128

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
ART. 147-A, §2º, INCISO II DO CP
. DEFERIMENTO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

ALEGAÇÕES
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NO ART. 319, IV DO CPP.INOCORRÊNCIA
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pretende o impetrante, via do presente remédio heroico, a concessão da ordem visando a revogação da medida cautelar diversa da prisão, referente a
proibição de se ausentar da Comarca
, prevista no art. 319, inciso IV do CPP, sob a alegação de
ausência de fundamentação idônea e condições pessoais favoráveis
.

2.
Observa-se que a irresignação do impetrante não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos aptos a infirmar os fundamentos da instrução dos autos de 1º grau, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais sobre o tema.

3. Não há que se falar
ausência de fundamentação idônea para justificar a imposição das medidas cautelares
.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão contra o coato, ao ressaltar as condutas, pertinentes a

agressão verbal e psicológica contra as ofendidas, além do fato de ter tomado rumo ignorado em outro processo criminal, como reportado no excerto das informações prestadas
.

4.
Observa-se, também, que a Autoridade Coatora impôs

medidas cautelares diversas da prisão, a meu ver necessárias, adequadas, proporcionais e suficientes à situação analisada em concreto, de modo que a decisão se encontra devidamente fundamentada no art. 282 e art. 319 do CPP.

5.
É imperioso ressaltar também que a decisão que decretou as medidas protetivas contra o paciente vem consagrada também no Princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
e de sustentação oral
,
impetrado por Advogado
,
em favor de
IRANILDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 15923632), que o paciente é alvo de medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, cujo mandado foi cumprido em 01/09/2023, oriundas da Cautelar Inominada Criminal de nº 080090-33.2023.8.14.0128, apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará, tendo como fundamento os fatos narrados na Notícia de Fato nº 01.2023.00007401-3.

Assevera que o Órgão Ministerial, através dos depoimentos colhidos no bojo da referida notícia de fato, foi possível confirmar que o coato, então Secretário de Saúde de Terra Santa no ano de 2022 , e atual Controlador Geral do Município, teria supostamente perseguindo, de maneira sistemática, ostensiva e reiteradamente, diversas servidoras públicas, a quem subjugou, maltratou e humilhou, no ambiente de trabalho, o que, em tese, teria causado considerável dano psicológico às hipotéticas vítimas das perseguições, atraindo a incidência do art. 147-A, §2º, inciso II do CPB.

Alega o advogado constrangimento ilegal praticado contra o coato, por falta de fundamentação específica para decretação da medida cautelar prevista no art. 319, IV do CPP
. Requer, ainda, a revogação da medida cautelar de proibição de se ausentar da Comarca de Terra Santa.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar para revogação da medida cautelar diversa da prisão. Juntou documentos.

No ID nº 15940722, a medida liminar foi apreciada e indeferida, sendo requisitado informações ao juízo coator e, posterior encaminhamento dos autos a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

A Autoridade Coatora prestou devidamente as informações requeridas (ID nº 15985500).

O DD. Procurador de Justiça, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 16011993).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito da Ação Constitucional.

Pretende o impetrante, via o presente remédio heroico, a concessão da ordem para se obter revogação da medida cautelar diversa da prisão, referente a
proibição de se ausentar da Comarca de Terra Santa
, prevista no art. 319, inciso IV do CPP, sob a alegação de
ausência de fundamentação idônea e condições pessoais favoráveis.

Cotejando a análise das provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
não vislumbro a presença dos motivos autorizadores para a concessão da ordem e consequente
revogação da medida cautelar diversa da prisão, por ausência de fundamentação idônea, bem como condições pessoais favoráveis.

Observa-se que a irresignação do impetrante não merece prosperar
, uma vez que não foram apresentados argumentos aptos a infirmar os fundamentos da instrução dos autos de 1º grau, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais sobre o tema.

Busca-se, nesta Ação Constitucional, a revogação de medida cautelar imposta contra o paciente, em que o impetrante alega que o Juízo primevo decretou a medida de forma ilegal e sem fundamentação, causando constrangimento ilegal ao coato.

Pois bem.
Para melhor entendimento, passo a transcrever a decisão que determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão contra o paciente, nos pontos de interesse (ID nº 15923634, págs. 05-07):

(...). Decido.

No caso em análise, conforme se observa dos documentos acostados à inicial, bem como pelos fatos ora noticiados pelo Ministério Público, se traduzem em um típico caso de violência de gênero e, principalmente, psicológica, sofrida pelas servidoras municipais da Prefeitura de Terra Santa em seus ambientes de trabalho.

Em relação ao caso em tela, restou comprovado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis do investigado, através dos depoimentos colacionados nos autos, por meio de “termos de declarações” (Id. Num. 99696411; Id. Num. 99701343 e Id. Num. 99701345), especialmente quanto às investidas feitas pelo representado no ambiente de trabalho em face às servidoras públicas do município, o qual se valia de seu cargo superior para praticar assédio moral, perseguições, humilhações entre outras situações vexatórias, as quais, inclusive, causaram sérios danos psicológicos às vítimas ao decorrer do tempo.

Na ocasião, vê-se que, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 282 e art. 319, ambos do Código de Processo Penal, são suficientes para proteção das vítimas, não sendo plausível, nesse momento, medida mais gravosa ao investigado, como eventual decretação de prisão preventiva.

Assim, uma vez constatado esse tipo violência - que poderá ser física, psíquica, sexual, faz-se necessário adotar as medidas protetivas pleiteadas pelas vítimas, representadas pelo Ministério Público, as quais se encontram expressamente previstas no Código de Processo Penal, proibindo o agressor de frequentar local que será adiante mencionado; aproximar-se bem como de manter contato com as vítimas, por qualquer meio de comunicação, além de não se ausentar da Comarca de Terra Santa/PA para o fim de garantir a execução.

Passo, pois, com fundamento no art. 319, incisos II, III e IV, bem como do § 1º do art. 282, ambos do CPP, a determinar o cúmulo das seguintes medidas cautelares, por entender ser recomendável ao caso em tela, e que deverão ser cumpridas pelo investigado IRANILDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, sob pena de poder vir a ser decretada a custódia preventiva nos expressos termos do art. 282, § 4º, do CPP:

I – Proibição de acesso e frequência pelo agressor Iranildo da Conceição dos Santos Silva, às dependências do prédio da Secretaria de Saúde do Município de Terra Santa/PA, uma vez que, pelas circunstâncias narradas na inicial, deva o investigado permanecer distante desse local para evitar o risco de novas infrações.

II – Proibição de manter contato com as seguintes pessoas determinadas e abaixo descritas, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o investigado permanecer distante: 1 – Ana Júlia Teixeira Lioça; 2 – Emilene Bentes de Carvalho Gomes; 3 – Luciene dos Santos Menezes; 4 – Mikaela Bentes Pessoa; 5 – Nhanashara da Silva Mourão; 6 – Jackeline Silva Teixeira; E das seguintes testemunhas: 7 – Talane Batista Loureiro; 8 – Eliaçandra Costa Guerreiro; 9 – Joanini Corrêa Machado; 10 – Soliane Aires Valente.

III – Proibição do agressor Iranildo da Conceição dos Santos Silva de se ausentar da Comarca de Terra Santa/PA, já que sua permanência é conveniente e necessária para investigação ou instrução.

Intime-se primeiramente todas as ofendidas e, posteriormente, o suposto agressor, através de Oficial de Justiça, para ciência da medida cautelar protetiva, servindo a mesma como TERMO DE COMPROMISSO, devendo ser, ainda advertido de que o descumprimento destas determinações poderá levar imediatamente à decretação de sua prisão preventiva. (...). (grifos).

No ID nº
15985500
,
a autoridade coatora prestou informações
, fornecendo esclarecimentos a respeito da imputação delitiva atribuída ao paciente, da tramitação do processo relacionado à presente impetração, asseverando a necessidade de manutenção da medida cautelar diversa da prisão. Destaco, das informações prestadas (excertos de interesse):

(...). Importante mencionar que, quanto à contemporaneidade, apesar dos fatos remeterem ao ano de 2022, as vítimas relataram que, o investigado comparece semanalmente no prédio da Secretaria de Saúde do Município e que às investidas causam grave abalo psicológico não só as vítimas, mas também por outras servidoras que não quiseram se identificar.

Por essas razões, requereu o Ministério Público, uma vez comprovado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a decretação das cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, inciso II, III e IV, todos do Código de Processo Penal em desfavor de Iranildo da Conceição dos Santos Silva, inclusive por ter verificado após pesquisas em seus bancos de dados que, o impetrante já responde a um processo criminal pela prática de estupro na Comarca de Tucuruí/PA (autos n°0125161-45.2015.8.14.0061) e que este foge do distrito da culpa, uma vez que, naqueles autos, tomou rumo incerto e ignorado
.

Recebido o pedido no dia 30 de agosto de 2023, este Juízo, no mesmo dia, proferiu decisão, determinando ao investigado o cumprimento de algumas medidas cautelares diversas da prisão, consoante Id. Num. 99731630, sendo, inclusive, seus efeitos estendidos a outros locais de acesso pelo impetrante, conforme Id. Num. 100000416, após novas informações prestadas pelo Ministério Público de Id. Num. 99920496, tudo em defesa das ofendidas.
(...).

Como se vê, não há que se falar
ausência de fundamentação idônea para justificar a imposição das medidas cautelares
.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão contra o coato, ao ressaltar as condutas pertinentes a agressão verbal e psicológica praticadas contra as ofendidas, assim como tomou rumo ignorado, em outro processo criminal, como reportado no excerto das informações prestadas.

As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deverão ser aplicadas de forma alternativa à prisão cautelar e podem ser aplicadas observando-se o disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal.

Pelo contexto legal e jurisprudência dominante, não se exige a comprovação exauriente dos fatos relatados, bastando a comprovação dos requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, como na Ação em análise, para fundamentar a decisão das medidas diversas da prisão em caráter cautelar.

Observa-se, também, que a Autoridade Coatora impôs as medidas cautelares diversas da prisão, se revelando necessárias, adequadas, proporcionais e suficientes à situação analisada em concreto, de modo que a decisão se encontra devidamente fundamentada no art. 282 e art. 319 do CPP. Assim dispõem os referidos dispositivos legais:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

§ 1o As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6º (...).

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; (grifo).

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI – suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII – (...);

VIII – (...);

IX – (...).

Em face dessa análise, não é possível afastar a medida cautelar imposta em desfavor do coato. É inconcebível que o Estado ignore a probabilidade do paciente tomar rumo ignorado, como o fez anteriormente, como destacou a autoridade coatora em suas informações prestadas, devendo o juízo de 1º grau atuar, para prevenir e manter a integridade física e psíquica das vítimas, violada por eventuais condutas de ameaça perpetradas pelo paciente, o que será, evidentemente, apurado no procedimento criminal junto ao juízo primevo.

Nesse contexto, percebe-se que as medidas cautelares não foram decretadas em afronta a legislação ou de forma arbitrária, devendo, isto sim, o coato

ajustar sua rotina quanto ao cumprimento das condições estabelecidas, enquanto não foram revogadas, ressaltando que as medidas não impedem o exercício de suas atividades habituais. Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DECISÃO QUE DENEGOU A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS JÁ IMPOSTAS E AS RENOVOU, MANTENDO A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO PACIENTE – TESE DE QUE A DECISÃO QUE PRORROGOU AS MEDIDAS CAUTELARES NÃO CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROVIMENTO. DECISÃO QUE EXPÔS EXPRESSAMENTE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO FÁTICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES JÁ DETERMINADAS, ASSIM COMO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A RENOVAÇÃO DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808842-66.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/06/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES, IMPOSTAS E MANTIDAS JUÍZO, PRINCIPALMENTE DE AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES POLICIAIS E UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO. REVOGAÇÃO INCABÍVEL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Não é o caso de revogação, especialmente tendo em vista a gravidade dos fatos apurados, e pelo fato de que o acusado obteve graças a essas medidas cauteles o benefício de responder ao processo solto, com isso, mantenho inalteradas todas as condições impostas pelo Juízo dito coator. 2. No tocante ao excesso de prazo, pelo constante dos autos, o feito tramita dentro da razoabilidade, com vários atos processuais realizados. 3. No que concerne a manutenção das medidas cautelares, importa dizer que não consta dos autos a decisão que indeferiu pedido de revogação de tais medidas, inviabilizando até, o conhecimento da ordem em relação a este inconformismo. 4. Quanto a manutenção das medidas cautelares, entendo que não é o caso de revogação, especialmente tendo em vista a gravidade dos fatos apurados, e pelo fato de que o acusado obteve graças a essas medidas cauteles o benefício de responder ao processo solto, com isso, mantenho inalteradas todas as condições impostas pelo Juízo dito coator. Constrangimento inocorrente. Ordem parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, denegado. Unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800049-12.2021.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/03/2021)

Por outro lado, é imperioso ressaltar também que
a decisão que decretou as medidas protetivas contra o paciente vem consagrada também no Princípio da Confiança do Juiz da Causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
. Nesses moldes, colaciono julgado do STJ:

“(...)
1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. (...)”

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifo nosso)

De modo que, com base no exposto, observa-se a presença dos requisitos necessários a imposição da medida cautelar atinente a proibição do paciente de se ausentar da Comarca, como expostos na decisão vergastada.

Ante o exposto
, na esteira do parecer ministerial, conheço o
writ
e, no mérito, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2024